Tribunal: TJSP
Processo: 0005393-21.2014.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Mazelas de coluna. Lombociatalgia e Hérnia Inguinal esquerda. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Mazelas de coluna. Lombociatalgia e Hérnia Inguinal esquerda. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício pelo mesmo fato gerador. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005393-21.2014.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado CARLOS ALBERTO
THEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso adesivo do autor e parcial provimento ao apelo da autarquia e ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
2
Apelação Cível no: 0005393-21.2014.8.26.0581
APELANTES/APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS E CARLOS ALBERTO THEODORO
Comarca: São Manuel - 1a Vara Judicial
Voto no 15.223
APELAÇÃO.
RECURSO
ADESIVO.
Ação
acidentária
procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Mazelas de coluna. Lombociatalgia e
Hérnia Inguinal esquerda. Incapacidade parcial e permanente.
Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
pelo mesmo fato gerador. Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA E
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro, que julgou procedente o pedido
e determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
CARLOS ALBERTO THEODORO, a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-acidente (05.08.2014 fls. 30/31), com valor corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e parcelas acrescidas de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a contar da citação; honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor das parcelas vencidas, observado o disposto na Súmula 111 do
STJ (fls. 178/182), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de apelo
voluntário da autarquia e recurso adesivo do autor.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Thiago Nobre Floriano, a reforma do julgado, sob o argumento de que não restou
comprovado nexo de causalidade entre as lesões e o trabalho e que as limitações
suportadas pelo obreiro não se enquadram nas hipóteses indenizáveis.
Subsidiariamente pede: (i) a aplicação da TR como indexador da correção
monetária; (ii) incidência dos juros de mora somente a partir da citação; e (iii) que a
verba honorária não recaia sobre prestações vincendas. Prequestiona a matéria (fls.
186/188).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Rafael Matos dos
Santos, requer que a data de início do benefício seja fixada a partir de 28/01/2010,
dia seguinte à cessação efetiva de seu auxílio-doença. Também prequestiona a
matéria (fls. 202/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
4
Apenas o autor apresentou contrarrazões impugnando as
questões acima transcritas (fls. 194/200).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a conceder
benefício acidentário à parte autora é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder
à atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.
Pois bem.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que, no exercício de sua função de chapa na empresa Sicaf
Armazenagem Café e Milho Ltda. - ME, sofreu acidente de trabalho no dia 20 de
agosto de 2009 quando, ao carregar um saco de café de 60kg, sentiu fortes dores na
coluna lombar e região inguinal esquerda, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu auxílio-acidente.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
5
Na esfera administrativa gozou do benefício de auxílio-doença
previdenciário (NB 31/537.189.212-1), de 05/09/2009 a 27/01/2010.
O requerimento administrativo de auxílio-acidente apresentado
em 05/12/2013 (fl. 15) foi indeferido em 15/05/2014, em virtude do quadro clínico
apresentado não se enquadrar no Anexo III do artigo 312 do Decreto no 3.048/99 (fl.
21).
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Sérgio L. R.
Canuto, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado (fls. 142/157).
Com efeito, sustentou:
“(...) O autor se apresenta com sinais de sofrimento na coluna
vertebral, visto que constatamos redução na capacidade
funcional da região lombar, cujo desequilíbrio osteoarticular
enseja em repercussões na sua capacidade laborativa, impedindo-
no exercer atividades que requeiram esforços físicos excessivos
com sobrecarga na coluna vertebral. (...) O exame pericial
constatou ainda a presença de Hérnia Inguinal a esquerda de
etiologia ocupacional”.
“Assim, em face aos elementos clínicos encontrados no exame
pericial realizado por este Auxiliar do Juízo associados as
informações médicas em anexo, nos permite afirmar que o autor
portador de déficit funcional na coluna vertebral devido a
Lombociatalgia proveniente de Hérnia de Disco Lombar ao nível
L5-S1, de etiologia acidentária (...) apresenta-se incapacitado de
forma Parcial e Permanente para o Trabalho”
Com relação ao nexo de causalidade, asseverou:
“No tocante ao Nexo de Causalidade (...) é pelo seu
reconhecimento, visto que a empresa procedeu a abertura de CAT
porque foi constatado que o Autor foi acometido de Acidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
6
Trabalho Típico com lesão traumática na coluna vertebral e, desse
modo, reconheceu o Nexo Infortunístico. Portanto, o Suplicante é
portador de dano corporal que lhe acarreta Incapacidade Parcial
e Permanente para o trabalho em decorrência do Acidente do
Trabalho que o acometeu. Assim o Nexo de Causalidade está
estabelecido (...). Com relação a presença de Hérnia Inguinal
esquerda a etiologia é ocupacional em decorrência da atividade
exercida pelo Autor (...)”.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
Em que pese a manifestação da autarquia no sentido de
desacreditar o laudo pericial, sob a alegação de que não fora aberta CAT

diferentemente do alegado pelo vistor judicial - é certo que o nexo entre o acidente
típico e a mazela é de clareza meridiana, com o percebimento de auxílio-doença
previdenciário em razão dos fatos relatados.
Anoto, ainda, que a tentativa de invalidar o laudo é infirmada
pela própria documentação acostada pela Autarquia, em contestação.
Com efeito, à fl. 46 o INSS juntou extrato do benefício
31/537.189.212-1, com DIB de 05/09/2009, 15 (quinze) dias após o afastamento do
trabalho (DAT
Data do Afastamento do Trabalho: 21/08/2009), em razão do
acidente típico sofrido.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo perito
judicial, que foi enfático ao concluir pela redução parcial e permanente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
7
capacidade laborativa do autor, em decorrência do acidente de trabalho típico, cujas
sequelas restringem o desempenho do labor habitual, ante a necessidade de
dispêndio de maior esforço para execução das atividades.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol
do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Logo, ainda que mínima a lesão, mas desde que acarrete efetiva
diminuição do potencial laborativo, é caso de deferimento de auxílio-acidente.
Em outras palavras, o direito ao benefício em comento não é
condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista
a redução da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de trabalho ou
doença profissional.
Ressalte-se que, de acordo com entendimento já pacificado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), não se faz necessária lesão de natureza
grave para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco sua
irreversibilidade. Vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
8
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda
que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei).

De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior
esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de
mudança de função.
Assim, o MM. Juízo a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos do auxílio-
acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade
com o trabalho desenvolvido e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de
rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
partir do dia seguinte ao da negação do auxílio-acidente (05.08.2014 fls. 30/31)
comporta reparos.
Em que pese a determinação exarada pelo Juízo de origem estar
em acordo com o disposto no artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, é certo que a data
assinalada pelo Magistrado a quo não reflete a disposição legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
9
Em 05/08/2014 foi elaborada perícia médica administrativa, no
INSS, que apesar de identificar a existência de sequelas, manteve o indeferimento
do pedido de auxílio-acidente, sob a alegação de que as mesmas não se enquadram
no anexo III, e, portanto, não seriam indenizáveis.
A cessação indevida do auxílio-doença, por outro lado, se deu
em 27/01/2010 (fl. 46), sendo devido o auxílio-acidente a partir de 28/01/2010.
Ora, a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante, mesmo que em grau diverso.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça
afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido no
Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
Se houver notícia de que o segurado percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no respectivo
período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
10
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a
aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir
de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810,
no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-
E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
11
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios,
inclusive no tocante à incidência da Súmula 111 do C. STJ, deverão ser fixados
apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo
levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC/2015.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento.
Portanto, de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 520, §5o, do diploma processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005393-21.2014.8.26.0581 -Voto no 15.223
12
De mais a mais, a fumaça do bom direito é consubstanciada no
laudo pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do auxílio-acidente, aguardando-se o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso adesivo do autor, e
parcial provimento ao apelo autárquico e ao reexame necessário, nos moldes acima,
mantendo-se no mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expedindo-se ofício para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do
processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. N° do processo:
0005393-21.2014.8.26.0581
2. Nome do segurado:
Carlos Alberto Theodoro
3. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
4. D.I.B.
28/01/2010 (fl. 46)
5. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator